Tribunal: TJPA
Processo: 0033228-58.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033228-58.2015.8.14.0071

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: REGINALDO FELIX DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PERÍCIA JUDICIAL ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. OPERAÇÃO ARITMÉTICA DE 50% DE 100% DO VALOR DR R$ 13.500,00, CORRESPONDENTE A R$ 6.750,00, REMANESCENDO SALDO DE INDENIZAÇÃO EM R$ 5.400,00, CONSIDERANDO O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE DE R$1.350,00. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº 0033228-58.2015.8.14.0071), em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Brasil Novo -PA, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“(...) A parte requerente, qualificada nos autos, propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em desfavor da requerida, também qualificada nos autos, sob o argumento de que
sofreu acidente de trânsito, ocorrido no dia 01.11.2014
, tendo sequelas em razão do mesmo.

(...)

Nos autos, há laudo comprobatório da invalidez informando o percentual de debilidade da parte requerente, frise-se,
no quantitativo de 50% em razão de lesão trauma crânio encefálica;

Este percentual aferido deve ser levado em consideração para o fim de complementação do pagamento devido à autora, aplicando-se para tanto o disposto no anexo previsto no art. 3º, da Lei 6.194/74 e tabela do DPVAT,
o qual fixa o quantitativo de R$ 6.750,00 (50% lesão trauma crânio facial), para o(s) dano(s) arguido(s) e comprovado(s) pela parte requerente.

Verifico que o(a)
requerente recebeu, administrativamente, o valor de R$ 1.341,94.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.408,06 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e seis centavos) a título de indenização do seguro DPVAT em consequência do acidente
,
acrescida de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da citação
, conforme súmula 426 e 580 do STJ. Em consequência, extingo o processo com RESOLUCAO DO MERITO nos termos do art. 487,I, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas do processo e dos honorários de sucumbência que arbitro em 15% sobe o valor da condenação. (...)”

Em suas razões (ID 2866595), o apelante alega a inexistência de nexo causal entre a lesão e o sinistro, uma vez que segundo o boletim de ocorrência policial nº 00137/2014.000476-1 datado de 10/11/2014 (juntado no corpo da petição de ID 2866589), a vítima-apelada teria se envolvido em uma briga em que foi agredido a pauladas no bar ‘Boca Boca’, na cidade de Brasil Novo/PA. Subsidiariamente, requereu que seja considerado como valor pago administrativamente a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e não R$ 1.468,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), conforme comprovante bancário juntado aos autos (ID 2866595).

Em contrarrazões (ID 2866596), a autora/apelada pugna, em suma, pela manutenção da sentença na íntegra.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID

4710619).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial, a autora-apelada requereu o pagamento da complementação do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 12.158,00 (doze mil, cento e cinquenta e oito reais), pois havia recebido administrativamente somente o valor de R$ 1.341,94 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

A ré-apelante apresentou contestação e documentos
em 12/11/2015

(ID 2866587).

Após, em 22/10/2018, a ré-apelante protocolou pedido de chamamento do feito à ordem (ID 2866589), alegando a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada pela vítima-apelada, sob o argumento de que há um boletim de ocorrência policial de nº 00137/2014.000476-1 (datado de 10/11/2014, ou seja, nove dias após o suposto sinistro que ocorreu em 01/11/2014) em que consta que o autor-apelado se envolveu em uma briga e foi agredido com pauladas, conforme trecho do boletim de ocorrência colacionado na referida petição.

Ato seguinte, o juiz de 1º grau, determinou a realização de prova pericial (ID 2866590).

O laudo pericial acostado ao ID 2866592 atestou que a lesão sofrida pela vítima/apelada decorreu de acidente de trânsito, resultando em dano corporal segmentar parcial completo, consistente em

traumatismo cranioencefálico, com grau de extensão em 50%, causando dano cognitivo comportamental.

Intimadas a se manifestarem acerca do referido laudo, a autora-apelada apresentou manifestação requerendo o julgamento da lide ante a suficiência da prova pericial (ID 2866593). A seguradora apelante manifestou-se (ID 2866593) que em eventual condenação, esta seja efetuada com base na avaliação médico pericial, com indenização correspondente a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), já descontado o valor recebido administrativamente.

Em seguida, os autos foram conclusos para sentença, tendo o juiz de 1º grau considerado a prova pericial que foi produzida nos autos e não impugnada pelas partes, condenando a seguradora apelante a indenização complementar de R$ 5.408,06 (cinco mi, quatrocentos e oito reais e seis centavos).

Feito esta linha cronológica processual, cumpre analisar a tese suscitada pela apelante, qual seja, a ausência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela vítima-apelada e o acidente, considerando o boletim de ocorrência juntado aos autos no bojo da peça recursal.

Inicialmente, é imperioso esclarecer que essa tese defensiva
- ausência de nexo de causalidade -
foi suscitada somente três anos depois do protocolo da contestação, sendo desenvolvido a partir de um boletim de ocorrência policial que sequer foi juntado aos autos na sua integralidade, mas apenas o seu fragmento no bojo da própria petição. Ademais disso, entendo que tal argumento restou prejudicado quando o juiz primevo determinou a realização de perícia judicial, a fim de sanar as eventuais dúvidas acerca da causa/origem da lesão da vítima-apelada.

Frise-se que a perita assinalou “
SIM
” para a pergunta “há lesão cuja etiologia (origem causal) seja
exclusivamente
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre?”, aniquilando quaisquer dúvidas que pudessem remanescer sobre o nexo causal da lesão com o sinistro.

Desse modo, entendo que cabia a seguradora apelante, no momento que apresentou sua manifestação quanto ao resultado do laudo, impugnar a prova pericial neste ponto. Contudo, deixou de realizar, inclusive, a recorrente se ateve em manifestar-se no sentido de que
“o laudo pericial é claro em afirmar que houve lesão craniana, com constatação de perda parcial incompleta avaliada em 50% (...) o autor faz jus ao recebimento de R$ 6.750,00 pelos danos periciados. (...) fora pago à parte autora, em âmbito administrativo, o montante de R$1.350,00. (...) restando, a título de complementação somente o quantum de R$5.400,00. (...)”

Nota-se, pois, que no momento processual oportuno, a seguradora recorrente deixou de impugnar o laudo pericial nesse ponto, consentindo assim integralmente com a conclusão da perita judicial.

Com efeito, ponderando tais pontos fáticos e jurídicos, verifico que a matéria relativa à ausência de nexo de causalidade suscitada pela apelante
é matéria preclusa
.

Acerca do momento para arguição de nulidade dos atos do processo, dispõe o art. 278 do CPC que tal deve ser suscitada pelas partes na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. Vide:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A prova pericial encontra previsão no art. 479 do CPC, que transcrevo:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

O art. 405 do CPC prevê a presunção de veracidade do documento público, bem como a fé presumida daquele que o subscreveu. São os termos:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO DO MÉDICO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DO REFERIDO LAUDO. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-RR - AC: 0000170021919 0000.17.002191-9, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 24/10/2017, p. 15)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO EM AUDIÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de diferença de seguro DPVAT, formulados na exordial; 2- O apelante sustenta que o juízo incorreu em erro de procedimento quando indeferiu seu pedido de repetição da prova, ante sua disparidade em relação aos documentos carreados com a exordial. /no entanto, ao exame da sentença, proferida na mesma audiência em que apresentado o laudo pericial pelo perito do juízo, extrai-se que não houve impugnação da perícia pelas partes; 3- Sendo a prova pericial, produzida em audiência, dotada de presunção de veracidade, não tendo o juízo verificado qualquer irregularidade no laudo, incumbiria à parte interessada o ônus de impugnação, ao argumento de nulidade apta à repetição da prova. No entanto, exibido o laudo ao ora apelante, que nada opôs em face de sua conclusão, resta caracterizada a preclusão consumativa da discussão, pelo incabível nesta sede recursal; 4- Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803589-52.2019.8.14.0028, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, à mingua do argumento de ausência do nexo de causalidade, diante da fé pública do documento, e ausente qualquer impugnação ao exame pericial, decerto não há se retorquir o conteúdo da sentença, proferido com base na prova oficial.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a conclusão da perícia, porquanto inviável a discussão após seu perecimento pelos efeitos da preclusão consumativa.

Por fim, a despeito do pagamento efetuado pela via administrativa corresponder a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), e não o valor de R$1.341,94 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), entendo que assiste razão a apelante neste ponto.

Em que pese a apelada afirmar o recebimento administrativo de R$1.341,94 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), o documento juntando na própria petição inicial (ID 2866582) demonstra que o pagamento administrativo foi de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais),
merecendo, pois, reparo a sentença neste ponto específico.

Diante disso, tenho que operação aritmética
de 50% de 100%
do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
corresponde a R$ 6.750,00
(seis mil, setecentos e cinquenta reais),
remanescendo
assim um saldo de indenização no valor de
R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais),

posto que o montante recebido administrativamente
pelo apelado foi de R$
1.350,00
(um mil, trezentos e cinquenta reais).

Por todo o exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto, para reformar a sentença combatida somente no que toca ao valor da complementação da indenização do seguro DPVAT, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024